Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-02.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Indeferimento da gratuidade da justiça - Determinação para recolhimento do preparo – Inércia do apelante - Deserção configurada - Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 - Recurso não conhecido.